Tribunal: TJSP
Processo: 1002963-51.2022.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Competência JEFAZ – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos; matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência do Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.